Tribunal: TJES
Processo: 5003038-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003038-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON RENATO DA SILVA
AGRAVADO: Jessica Lisis e Souza da Silva
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003038-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON RENATO DA SILVA

AGRAVADA: JESSICA LISIS E SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Wilso
n Rena
t
o da Silva
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara
de Família,
Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari
, que, em ação
de exoneraçã
o
de alimen
tos ajuizada em face
de
Jessica Lisis e Souza da Silva, inde
feriu o pedido de gratuidade de justiça
.

Sustenta que: (1)
comprovou que não tem capacidade de suportar as despesas decorrentes do processo; (2) seus débitos ultrapassam R$ 500.000,00 (quinhentos mil r
eais);
(3) sua únic
a fonte
de
renda
são os pr
oventos
de aposentadoria, que
est
ão comprome
tidos com os

desconto
s d
e
pensão

alimen
tícia para seus filhos; (4) tem mais de setenta anos,
fo
i vítima de acidente vascular cerebral e realiza
elevadas despe
sas
em razão de
sua condi
ção de saúde
; (5) a agravada
nã
o depende de alimentos
; (6)
pre
sume-se verdadeira a declara
ção
de insuficiência de recursos;
e
(7) a não apresentação
do comprovante de rendimentos não é justificativa para o indeferimento do
benefício de gratuidade de justiça.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento ao recurso.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 974826).

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003038-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON RENATO DA SILVA

AGRAVADA: JESSICA LISIS E SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos prestada pelo próprio interessado. A presunção de veracidade atribuída a
tal
declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante são indicativas de suficiência de recursos para pagar todas as despesas que decorrem do processo.

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Portan
to,
diante da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

O agravante declarou que não tem capacidade de suportar as despesas processuais. Instado a apresentar documentos que comprovassem tal condição, reiterou o pedido para concessão do benefício e juntou documentos que atestam ter sido vítima de acidente vascular cerebral e ser portador de outras doenças graves.

Os documentos juntados revelam que
o
agravante é idoso, aposentado e comprovadamente portador de doença grave. Há também provas de que metade de seus rendimentos são destinados ao pagamento de alimentos a seus filhos.

Por conseguinte, não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza prestada pel
o
agravante. Ao contrário, todos os elementos de prova con
firmam a presença dos requisitos legais para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício de gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003038-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON RENATO DA SILVA

AGRAVADA: JESSICA LISIS E SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a parte que requer o benefício de gratuidade de justiça e declara que não tem condições de suportar as custas, as despesas do processo e honorários de advogado também comprova que seus rendimentos não lhe permitem o pagamento dos encargos financeiros decorrentes do processo sem o comprometimento de sua subsistência, não se justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.